Tribunal: STF
Processo: RHC 61027
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. INQUERITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. NOVAS PROVAS,
CAPAZES DE AUTORIZAR INICIO DA AÇÃO PENAL, SEGUNDO A SÚMULA 524.
CARACTERIZADA, NO CASO, A NOVIDADE, PELO CONHECIMENTO DO CONTEUDO DO
INQUERITO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS FATOS, COM ELEMENTOS, ANTES
NÃO CONSIDERADOS, SOBRE A ATUAÇÃO DO PACIENTE.